Tribunal: TJES
Processo: 5028491-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028491-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON RIBEIRO SCHULZ
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028491-12.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JEFFERSON RIBEIRO SCHULZ

RECORRIDA:
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. ENUNCIADO Nº 18 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE OU QUALQUER ELEMENTO APTAMENTE DEMONSTRADOR DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Consta dos autos que a JEFFERSON RIBEIRO SCHULZ interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou o pedido formulado por
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA
. Todavia, a peça recursal não foi acompanhada de qualquer comprovação de recolhimento do preparo, requisito indispensável à admissibilidade do recurso.

2. Diante desse cenário, não há nos autos decisão judicial que tenha dispensado o recolhimento do preparo, razão pela qual permanece íntegra a obrigação legal prevista para a interposição válida do recurso.

3. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da recorrente em arcar com os encargos processuais.

4. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

5. Somado a isto,
à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

6. E por fim, cumpre mencionar os Enunciados das Turmas Recursais do Espírito Santo sobre o assunto, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

7. Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

8. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

9. CONDENO

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)